Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BUNNY GUSTAVE PERSIJN e ERICK PERSIJN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [ID origem 110548358 (EMD) e 108213632], que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por DANIELA AIETA SARTORIO, rejeitou a impugnação à avaliação oposta pelos recorrentes e, no ensejo, determinou o prosseguimento do feito, pelo valor atribuído no laudo de ID origem 96830647. Os agravantes recorrem de tal decisão, alegando, em apertada síntese, que o laudo de avaliação elaborado pela oficial(a) de justiça apresenta vícios capazes de o infirmar, em razão da insuficiência de informações no auto de avaliação e da desproporcionalidade do valor lá apurado. Defendem que, conquanto possível a avaliação indireta, é necessário que tal procedimento apresente os requisitos mínimos elencados pelo artigo 872 do Código de Processo Civil - CPC, a saber: a descrição pormenorizada das características do bem e do estado que se encontra, bem como o valor atribuído ao imóvel, além de ter que indicar a fonte utilizada para pesquisa e o método adotado, de modo a possibilitar o exercício das garantias fundamentais resguardadas pelo preceituado no artigo 5o, incisos LV e LIV, da Carta Magna. Discorrem maiores argumentos em alicerce da tese sustentada, destacando a necessidade do deferimento da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas alegações, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, revelando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 32294282 e 32294283), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar, em grau suficiente, o requisito da probabilidade do direito invocado, especialmente por não denotar no laudo de avaliação (IDs origem 96830647 e 93830646) mácula(s) capaz(es) de invalidá-lo, ainda que parcialmente. Assim, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila necessário ao deferimento da tutela provisória de urgência requestada pela parte agravante. Considerando que, a priori, comungo do entendimento apreendido pelo Juízo a quo na decisão recorrida, e para evitar desnecessária tautologia, peço vênia para aderir a esta decisão trecho do decisum vergastado, que bem aborda as particularidades da controvérsia sobre as quais construiu e fundamentou o cerne do raciocínio impugnado neste recurso. A ver, in verbis: “(...) A decisão de ID 57284216 deferiu que a avaliação se realizasse de forma indireta, porque o imóvel em questão se encontra desocupado e nas vezes que tentada a avaliação direta, o Oficial de Justiça Avaliador não conseguiu acessar a res. A decisão retro mencionada, inclusive, restou preclusa, não cabendo mais reabrir a discussão sobre a metodologia adotada na avaliação. Ademais, o Oficial de Justiça Avaliador certificou que foi utilizada a metodologia de levantamento de preços em imobiliárias especializadas. Na impugnação da parte executada, não foi informado qualquer aspecto diferenciador que valorizasse o imóvel, como, por exemplo, reformas, móveis projetados, insolação, mobília. Não foi juntado nenhum laudo avaliativo do imóvel penhorado. Por sua vez, os anúncios colacionados pela parte ré possuem descrição da existência desses elementos diferenciadores, além de metragem de área diversa. Ante o exposto, não vislumbrando quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, rejeito a impugnação à avaliação e determino o prosseguimento do feito, pelo valor atribuído no Laudo de ID 96830647. (...)” Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, observo, neste caso específico, que a decisão combatida, à primeira vista, não se mostra carecedora de ajustes. A propósito, cabe também citar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça – inclusive como reforço de fundamentação – sobre a matéria em debate, os quais, mutatis mutandis, podem bem servir de orientação para a resolução do mérito do recurso à baila: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a intimação do credor fiduciário. 2. Estabelece o art. 873 do Código de Processo Civil que nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2.1. In casu, como o agravante não comprovou quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em nova avaliação, havendo de prevalecer a estimativa constante do laudo do Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376506, 07207221320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. CLAREZA QUANTO À METODOLOGIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 870, incumbe precipuamente ao oficial de justiça a avaliação de bens. 2. É válido o laudo de avaliação, elaborado por oficial de justiça, que descreve adequadamente o imóvel e aponta a metodologia utilizada na avaliação, em atenção ao art. 872 do CPC. 3. A existência de laudo de avaliação contemporâneo sobre o mesmo bem, elaborado por oficial de justiça diverso, em ação judicial distinta, que lhe seja mais vantajoso, não afasta a validade do laudo produzido nos autos de origem, haja vista que o primeiro também está sujeito ao crivo judicial e pode ser igualmente impugnado. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1387192, 07176164320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, todos os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator